Tribunal: TJPA
Processo: 0008050-66.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008050-66.2019.8.14.0104

APELANTE: RAIANE DA SILVA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0008050-66.2019.8.14.0104

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE BREU BRANCO-PA

APELANTE: RAIANE DA SILVA DIAS

DEFENSOR PÚBLICO: RENAN CORREA FARAONI

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA (TRÁFICO PRIVILEGIADO - § 4º, ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). REDUTOR APLICADO NO PATAMAR MÁXIMO (2/3). FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO PARA FRAÇÃO DIVERSA DO MÁXIMO NÃO ANÁLISADA, CONFIGURANDO CERCEAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE HABITUALIDADE OU INGRESSO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, COM BASE NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em favor de Raiane da Silva Dias, contra sentença do Juízo da Vara Única de Breu Branco/PA, que a condenou pelos crimes previstos no art. 12 da Lei nº 10.826/03 e no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, objetivando o redimensionamento da pena relativa ao tráfico de drogas, com aplicação da causa especial de diminuição no seu patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se se houve correta aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, especialmente quanto à fundamentação para eventual fracionamento do redutor, solicitação da defesa para aplicação da fração máxima de redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença reconheceu a causa de diminuição, porém aplicou fração diversa da máxima prevista sem fundamentar adequadamente tal escolha, em afronta ao dever de motivação judicial, conforme previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
4. Não há nos autos prova concreta que demonstre habitualidade na prática do tráfico ou vínculo do réu com organização criminosa, elementos imprescindíveis para afastar o benefício no percentual máximo.
5. A jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige fundamentação idônea para aplicação no patamar inferior ao máximo no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que não ocorreu.
6. Dessa forma, deve ser aplicada a redução em sua fração máxima (2/3), resultando na fixação da pena definitiva em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias, além da multa, em regime aberto.
7. Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, as penas privativas de liberdade foram substituídas por restritivas de direitos, com prestação de serviços à comunidade e multa pecuniária, em observância ao princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para redimensionar a pena nos termos expostos.
Tese de julgamento: A causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada na fração máxima (2/3), salvo motivação idônea para fração diversa, inexistente na hipótese, especialmente na ausência de prova concreta da habitualidade ou vínculo com organização criminosa.

Dispositivos legais relevantes citados comumente para casos de redução de pena por tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) incluem:

Constituição Federal, artigo 93, inciso IX (dever de fundamentação das decisões judiciais)

Código Penal: artigo 44 (substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando preenchidos os requisitos), artigo 59 (critérios para dosimetria da pena)

Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), artigo 33, caput e parágrafo 4º (definição do crime de tráfico de drogas e causa especial de diminuição da pena para o tráfico privilegiado)

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante 597 (PSV 139): Determina a fixação obrigatória do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado, se ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, observando os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44 do CP.

Habeas Corpus nº 136736/SP (STF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2017): Estabelece que ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus à aplicação da diminuição em seu patamar máximo, cabendo fundamentação idônea para aplicação diversa[as transcrições na fundamentação trazidas no voto].

Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 489.043 - SP (STJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 2019): Determina que a redução da pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343 deve ser aplicada quando não há prova concreta que demonstre habitualidade ou vínculo com organização criminosa, aplicando a fração máxima como regra.

Habeas Corpus nº 664.284 - ES (STJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 2021): Reconhece a aplicação máxima da causa de diminuição e estabelece possibilidade de regime aberto e substituição da pena por restritiva de direitos, observando o art. 44 do C

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
25
de agosto de 2025.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Desembargadora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0008050-66.2019.8.14.0104

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE BREU BRANCO-PA

APELANTE: RAIANE DA SILVA DIAS

DEFENSOR PÚBLICO: RENAN CORREA FARAONI

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RAIANE DA SILVA DIAS,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da
VARA ÚNICA DE BREU BRANCO-PA
, que a condenou a pena de 01 ano de detenção e 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no
art.12 da lei 10.826/03
. E a pena de
05 anos e 09 meses de reclusão, e 580 dias-multa,
em regime inicialmente
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia, (id.25515109
),
que no dia 13/09/2019, por volta das 13hs, na residência localizada na Avenida JK, nº 132-B, bairro Bela Vista, neste município a denunciada RAIANE DA SILVA DIAS foi presa em flagrante delito pelo crime de trafico de drogas e

por ter em depósito e guardar substância entorpecentes em desacordo com a Legislação Penal especial e pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada de acordo com espeque no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e art. 33 da nº Lei 11.343/06, na forma do art. 70 do CPB.

Notificação da ré. (id.25515366-ppag.7)

Defesa Preliminar. (id.25515368)

Decisão de recebimento da Denúncia em
15 de outubro de 2019
. (id.25515365)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.25515377-pág.6)

Mídias de audiência. (id.25515383-25515417)

Termo de Audiência. (id.25515374;25515419)

Laudo Pericial de Mecanismo e Potencialidade. (id.25515422)

Laudo de Perícia de Abuso Definitivo. (id.25515423)

Alegações finais do Ministério Público. (id.25515432)

Alegações finais da Defesa. (id.25515434)

Em sentença prolatada em
17/07/2024
(id. 25515437), o Juízo
a quo
,
julgou procedente a denúncia
,
CONDENANDO
a ré
RAIANE DA SILVA DIAS
, pela prática dos crimes previstos no
art. 12, da Lei nº 10.826/03
e

art. 33, § 3º, da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do CPB.

Em suas
razões recursais (id.25515443
)
,
a defesa requereu
1)
Reconhecimento do tráfico privilegiado.

Em
contrarrazões (id. 25515445
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.226268839), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, t
rata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RAIANE DA SILVA DIAS,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da
VARA ÚNICA DE BREU BRANCO-PA
, que a condenou a pena de 01 ano de detenção e 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no
art.12 da lei 10.826/03
. E a pena de
05 anos e 09 meses de reclusão, e 580 dias-multa,
em regime inicialmente
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

Por fim a Defesa requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação de sua causa de diminuição, o que entendo merece acolhimento.

Requer o apelante, por fim, reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que se promova o redimensionamento da pena aplicada ao crime tipificado no art. 33, da Lei nº
11.343/2006, aplicando na terceira fase da dosimetria da pena, a causa de diminuição (trafico privilegiado), tendo em vista o apelante fazer jus ao referido
quantum
, e o juízo deixou de aplicá-lo.

Preliminarmente entendo equívoco da defesa quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o magistrado reconheceu a referida causa de diminuição, conforme trecho da sentença que trago à colação: (id.25515437-pág.6)

“3ª fase: Na terceira e derradeira etapa, não há caracterização de causa de aumento de pena,
mas há incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado
. Assim, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, fixada no valor unitário mínimo.
Grifei

Compulsando os autos, a pena intermediária aplicada a ré foi
6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
695 (seiscentos e noventa e cinco) dias-multa
, e a pena final aplicada foi
05 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa,
fixada no valor unitário mínimo.

Entretanto, observo que o magistrado deixou de aplicar o patamar máximo previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sem a devida fundamentação.

Inexistindo qualquer prova segura da dedicação habitual ao tráfico de drogas, que, como se sabe, vai além do que a simples conduta típica prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Isto é, para afastar a causa especial de diminuição da pena, não basta afirmar de forma genérica que o réu está envolvido com o tráfico o que decorre do próprio tipo penal, mas deve haver uma análise mais detalhada das circunstâncias do crime, a fim de perquirir se ele foi realizado de forma isolada, eventual ou em um contexto de habitualidade.

No caso em tela, como já mencionado, não há elementos concretos que apontem para a habitualidade, sendo que o ônus da prova incumbia à acusação.

Deve ser reconhecida a causa de redução de pena, benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois preenchidos os requisitos ali dispostos pela apelante, a redução deve se dar em seu grau máximo,
Isso porque, ao preencher todos os

requisitos legais, como demonstrado na própria sentença, o réu faz jus à aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente justificado,
uma vez que é dever do julgador fundamentar as razões pelas quais opta por percentual diverso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE SER FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 4 ANOS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. ORDEM CONCEDIDA. I

No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente: (i) seja primário; (ii) tenha bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa. II

A jurisprud
ê
ncia desta Corte
é
firme no sentido de a condição de mula, por si só, não revela a participação em organização criminosa. Precedentes. III - Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3. IV - A pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos quando: (i) não for superior a 4 anos; (ii) o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (iii) o réu não for reincidente em crime doloso; e (iv) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Inteligência do art. 44 do Código Penal. IV

Ordem concedida.

(STF - HC: 136736 SP - SÃO PAULO 0054907-74.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/03/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-095 08-05-2017)

Ressalto que a benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, tem por objetivo alcançar aquele que se inicia na prática ilícita, caso dos autos, já tendo o STJ se manifestado no sentido de que a redução em patamar inferior ao máximo demanda efetiva fundamentação, conforme julgado:

EMENTA:AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO

PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU QUE INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. REDUTORA APLICADA NA FRAÇÃO DE 2/3. REGIME INICIAL ABERTO INVIABILIDADE. CIRCUNSTANCIA JUDICIALDESFAVORÁVEL CONSUBSTANCIADA NA ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 836,66 GRAMAS DE MACONHA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

– Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados

pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem

bons antecedentes e
não se dedicarem a atividades criminosas ou
integrarem organização criminosa
.

– O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o

reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que pessoas

que agem como o acusado estão envolvidas de maneira segura

com o tráfico
porque um neófito ou pessoa comum não consegue acesso a entorpecente de tal proporção sem que participe de
maneira profunda no tráfico de drogas
(e-STJ fl. 79), sem, contudo,
haver a demonstração, por meio de elementos concretos, de que o

paciente
se dedicava a atividades criminosas, ou mesmo, que
integrasse organização criminosa
.

– Nesse contexto, tendo-se em vista a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de demonstração de que o paciente se

dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa,

reconheço o constrangimento ilegal em virtude da não incidência da

minorante.

– Na primeira fase do cálculo dosimétrico, mantenho a pena-base em

5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantida inalterada na

segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase,

aplico o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006, na fração de 2/3, razão pela qual torno a pena do

paciente definitivamente estabilizada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de

reclusão, além de 194 dias-multa.

– Levando-se em conta o montante da nova pena imposta, a

primariedade do paciente e, por outro lado, a existência de

circunstância judicial desfavorável, qual seja, a quantidade do

entorpecente apreendido – um tablete de maconha pesando 836,66

gramas –
, deve ser-lhe conferido o regime inicial semiaberto, a teor
do disposto no art. 33, §§ 2º, "b", e 3º, do Código Penal, e no art. 42,

da Lei n. 11.343/2006.

– A quantidade de entorpecentes também inviabiliza a substituição da

pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não

preenchimento do requisito subjetivo disposto no art. 44, III, do

Código Penal.

– Agravo regimental não provido.
(AgRg no HABEAS CORPUS Nº 489.043 - SP (2019/0008708-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Brasília (DF), Data do Julgamento: 12 de março de 2019).

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus , de ofício. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal Superior. 3. Habeas corpus não conhecido. Contudo,
concedo a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução
. (
HABEAS CORPUS Nº 664.284 - ES (2021/0135245-1) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS. Julgamento: 27/09/2021).

Portanto, não havendo elementos a justificar sua aplicação no mínimo, aplico o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no percentual de 2/3, a pena final será de
2 (dois) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias, além do pagamento de 231 (duzentos e trinta e um) dias multa, em regime aberto.

Preenchendo os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo
as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos
,
prestação de serviços à comunidade ou a entidades estatais
, pelo mesmo prazo das penas originalmente fixadas, em serviços a serem designados na fase de execução penal, além de
prestação pecuniária
, no montante de um salário-mínimo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
concedo PROVIMENTO
à pretensão recursal
.

É o meu voto.

Belém/PA, 25 de agosto de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatório

Belém, 26/08/2025